Tribunal: STJ
Processo: 2776452-70.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666032 - MG (2024/0210283-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
EMBARGADO
: VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 98a2b67f-90a2-4994-ab7b-e756c25abaea

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666032 - MG (2024/0210283-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
EMBARGADO
: VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BHP BILLITON BRASIL
LTDA. ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
"
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. REEXAME
DE PROVAS.
1. Não há falar em negativa de prestação
SÚMULA No 7/STJ.
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta,solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conformedispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar- lhe
provimento. (e-STJ fl. 1.581)
"

Nas presentes razões, a embargante alega omissão quanto aos artigos 6o e
480, § 1o, do CPC e a possibilidade de determinação de nova perícia fundada
exclusivamente no transcurso do tempo, sem demonstração de fato novo, omissão ou
inexatidão do laudo anterior.
Alega ainda erro material quanto à indevida aplicação da Súmula no 7/STJ,
tratar-se de questão de direito, ou seja, revaloração da prova.
defendendo
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.598/1.605.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52817569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: ef7683a0-42de-4baf-9fac-9033fbf1852c

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, restou clara a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ
quanto à análise da necessidade da prova pericial ou à configuração do alegado intuito
protelatório.
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do CPC.
art. 1022
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP,
Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 4/8/2016,
DJe
.
9/8/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOINTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU
CPC/2015.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado, não
há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa." (EDcl no RCD
nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 471.799/RJ,
OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/8/2016,
24/8/2016)

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52817569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: ef7683a0-42de-4baf-9fac-9033fbf1852c

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: ef7683a0-42de-4baf-9fac-9033fbf1852c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.666.032 / MG
Número Registro: 2024/0210283-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00808552920088130557 0557080080855 10000222776445001 10000222776445002 10000222776445003
10000222776445004 10000222776445005 27764527020228130000 557080080855 808552920088130557
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
Documento eletrônico VDA54006887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: 527ddb2d-fb0d-4d27-9659-b1dfe86d399c

LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
EMBARGADO : VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: 527ddb2d-fb0d-4d27-9659-b1dfe86d399c